Tribunal: TJMT
Processo: 1051165-83.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051165-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZETE SPINOSA DA CUNHA - CPF: 384.626.051-72 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIANTE – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.001 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Incabível recurso contra despacho de mero expediente, consoante artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Elizete
Spinosa
da Cunha
, em face d
e despacho
que indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo.

Eis o teor do despacho:

Visto.

Indefiro o pedido de justiça gratuita requerida no recurso interposto, ante a não demonstração de qualquer

indício de necessidade dos benefícios da Lei 1.060/50.

Intime-se a parte recorrente para efetuar o preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção (§ 1º art. 42,

da Lei 9.099/95).

Decorrido o prazo acima referido, com ou sem preparo, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

Juiz de Direito

A
agravante pleiteia a reforma integral da decisão
argumentando que faz jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que é aposentada e recebe o salário líquido de R$ 3.276,29 (três mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos).

Requer seja concedida a justiça gratuita, considerando a sua incapacidade econômico-financeira de arcar com as custas e despesas processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Após análise dos autos vislumbro
que o conteúdo discutido não possui natureza de decisão interlocutória, mas sim de despacho, sem qualquer cunho decisório, eis que
o Relator determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Consoante o disposto pelo artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra esse
despacho apresentaram
o presente agravo interno, que a despeito das argumentações e razões apresentadas, não merece ser conhecido, posto que incabível.

Conforme regra disposta no artigo 1.021 do CPC
, in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Da leitura do texto legal, conclui-se que somente contra decisão do relator cabe o agravo interno. Não há previsão do alcance do cabimento desta via recursal em face de despacho.

Ocorre que, no caso em tela, o presente recurso foi interposto contra despacho de mero expediente, razão pela qual não pode ser conhecido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra despacho que intimou o ente público para os fins do art. 1.032 do CPC. 2. O ato judicial combatido possui natureza de despacho, pois se limitou a conceder prazo para que a União demonstre a repercussão geral e se manifeste sobre a matéria constitucional. Não ocorreu, no presente momento, julgamento do Recurso Especial, de modo que não há decisão proferida nos autos. 3. Não bastasse isso, a matéria aqui controvertida é distinta do Tema 909/STF (preenchimento, pela RFFSA, dos pressupostos necessários para o gozo da imunidade tributária recíproca). Nestes autos, não se discute se a RFFSA preencheu os requisitos legais para fazer jus à imunidade tributária, mas sim se a União, que assumiu os créditos e débitos da RFFSA, em razão da sua extinção, tem o direito de invocar a imunidade prevista no art. 150, VI, "a", da CF/1988 para se eximir da obrigação de pagar IPTU (devido originalmente pela RFFSA). 4. Nesse sentido, entendendo que o fundamento do acórdão é de natureza constitucional:
AgInt
no
AREsp
1.422.888/RJ, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães,
DJe
28/6/2019;
AgInt
no
AREsp
1.336.962/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão,
DJe

13/12/2018 e
AgRg
no
AREsp
825.427/PR, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
,
DJe
26/4/2016. 5. Agravo Interno não conhecido. (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.810.849/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3-12-19,
DJe
de 19-12-19.)

Sob esta ótica, cumpre referir que é inaplicável o princípio da fungibilidade no caso em tela, uma vez que ausente a existência de divergência ou dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de agravo interno contra despacho, sobretudo por se tratar de ato processual irrecorrível, consoante artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Conforme dispõe o art. 504 do CPC/1973 (art. 1001, CPC/2015), dos "despachos não cabe recurso". 2. Hipótese em que a parte recorrente se insurge contra provimento judicial que nada deliberou sobre a mediação pretendida, o que o configura como mero despacho, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 504 do CPC/1973. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ,
AgInt
na PET no
AREsp
n. 988.588/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14-8-18,
DJe
de 21-8-18.) [Destaquei] E, ainda, o entendimento deste Sodalício: AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO — ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CABIMENTO. Incabível a interposição de agravo de instrumento contra despacho meramente ordinatório, a teor do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (TJMT, N.U 1016748-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14-9-21,
Publicado
no DJE 30-9-21)

Isto posto, considerando que as situações de cabimento do agravo interno devem guardar harmonia com a norma processual vigente, e que, conforme demonstrado, não é a hipótese,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024